Tribunal: TJPA
Processo: 0803364-14.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803364-14.2022.8.14.0097

APELANTE/APELADO: HELISON DA SILVA FAGUNDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: HELISON DA SILVA FAGUNDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA: ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa apela contra a sentença que condenou
HELISON DA SILVA FAGUNDES
pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), requerendo a reforma da pena-base para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

2.

A acusação apela contra a sentença que desclassificou o delito de tráfico de drogas para uso pessoal, requerendo a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas.

II.

Questão em discussão

3.

A defesa alega:

3.1

Ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

3.2

Necessidade de afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, ante a alegação de que a arma apreendida era um simulacro e não foi periciada.

3.3

Direito de recorrer em liberdade.

4.

Recurso da Acusação

4.1 Condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III.

Razões de decidir

5.

A valoração negativa das
circunstâncias do crime
na pena-base foi devidamente fundamentada na
troca de tiros entre o acusado e a guarnição policial
, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal e demonstra maior gravidade da conduta.

6.

É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, quando outros elementos de prova comprovam o seu emprego, como no presente caso, em que testemunhas relataram a ocorrência de disparos
.

7.

Direito de recorrer em liberdade é competência da seção de direito penal, por intermédio de habeas corpus.

8.

Provas insuficientes para a condenação do réu por crime de tráfico de drogas. Ínfima quantidade e ausência de outros elementos que denotem a traficância.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso da defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida desprovido.

10.

Recurso da acusação conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

Os depoimentos dos policiais militares, apresentados de forma coerente e corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela ocorrência da troca de tiros, constituem prova válida e apta a fundamentar a condenação e a majorante do emprego de arma de fogo
, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma neste caso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Ausência de prova suficiente para a condenação do réu por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes
:
art. 28, § 2º, da lei 11.343/06; art. 30, inciso I, alínea a, do RITJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
STJ - AgRg no AREsp: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024; TJ-RJ - APELAÇÃO: 0072294-82 .1999.8.19.0001 202305008538, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 04/04/2024, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2024;
STJ - AgRg no REsp: 2126290 CE 2024/0056259-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, conhecer do recurso interposto pela acusação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida que desclassificou a conduta do réu HELISON DA SILVA FAGUNDES para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas. Conhecer em parte do recurso da defesa e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida, sem qualquer reparo na dosimetria da pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0803364-14.2022.8.14.0097

COMARCA: SANTA BÁRBARA/PA

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E HELISON DA SILVA FAGUNDES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HELISON DA SILVA FAGUNDES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado)
à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e desclassificou o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28 da mesma lei (posse para uso pessoal), declarando a extinção da punibilidade em relação a este último em virtude do tempo de custódia cautelar.

Na denúncia datada de 17.01.2023 oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, consta que o apelante e um elemento não identificado, em 19 de dezembro de 2022, por volta das 10h, em Santa Bárbara do Pará – PA, subtraíram, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas DIENILSON FERREIRA DA SILVA e MAYSA MAIA BARBOSA, bem como efetuaram disparos contra policiais militares. Consta ainda que, por volta das 10h30, o apelante trazia consigo 13 invólucros de maconha, pesando 21g, sem autorização legal, e transportava uma motocicleta produto de furto/roubo.

O réu foi submetido a processo regular e, após a instrução criminal, sobreveio sentença em 27.03.2023 que o condenou pelo crime de roubo majorado e desclassificou o crime de tráfico de drogas para posse para uso pessoal, absolvendo-o dos demais crimes.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação em 08.05.2023, sustentando:

• Aplicação da pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

• Afastamento do aumento referente ao §2°-A, I do art. 157, CP (emprego de arma de fogo);

• Concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
Ministério Público em primeiro grau
manifestou-se pelo
improvimento do recurso
.

Os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça
, que opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

O Ministério Público também interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença no tocante à desclassificação do crime de tráfico de drogas.

A defesa, em contrarrazões pleiteou suposta nulidade e requereu o improvimento do apelo da acusação.

A Procuradoria de Justiça em 24.10.2024 manifestou-se pelo improvimento do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Ø

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual conheço.

1.

Preliminar

1.1

Da preliminar de nulidade trazida pelo apelado

A defesa suscita a nulidade da ação penal por ausência de condições da ação, alegando que não estariam presentes a legitimidade, as partes e o interesse de agir. Contudo, tal alegação, trazida somente em sede de contrarrazões ao recurso da acusação, mostra-se manifestamente improcedente e, mais ainda, inadequada para esta fase processual.

É sabido que o momento oportuno para arguir preliminares de nulidade é a resposta à acusação, conforme preconiza o art. 396-A do Código de Processo Penal. A preclusão consumativa impede que a defesa, após a apresentação de suas razões recursais (ou, no caso, a ausência delas, manifestando-se apenas em contrarrazões), possa inovar e apresentar teses não suscitadas tempestivamente.

Ademais, não se vislumbra, de plano, qualquer mácula que pudesse ensejar a nulidade da ação penal. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a legitimidade das partes é evidente, e o interesse de agir se manifesta na pretensão punitiva estatal diante da notícia de prática delituosa.

Assim, afasto, por total impropriedade, a preliminar de nulidade arguida pela defesa em sede de contrarrazões.

2.

Do mérito

2.1

Da insuficiência de provas para

o crime de tráfico de drogas.

No mérito, o Ministério Público busca a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sustentando a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade do delito de posse de drogas restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2022.01.004250-QUI, que atestou que a substância apreendida era Delta-9-THC (princípio ativo da
Cannabis Sativa L.
), pesando 21 gramas, substância de uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e psíquica.

A controvérsia reside na destinação da droga apreendida, se para consumo pessoal ou para fins de mercancia. A sentença recorrida desclassificou a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, por entender que as provas colhidas não eram contundentes a ponto de evidenciar a prática do tráfico de drogas.

Compartilho integralmente do entendimento do magistrado
a quo
.
A prova da destinação mercantil da droga deve ser robusta e inequívoca para ensejar a condenação pelo crime de tráfico.
Meros indícios ou presunções não são suficientes para afastar a dúvida razoável que milita em favor do acusado, em observância ao princípio da presunção de inocência.

No presente caso, conforme bem pontuou a defesa em suas alegações finais e reforçou a sentença,
não foram encontrados outros elementos que pudessem indicar a traficância
, tais como balança de precisão, embalagens para acondicionamento da droga, caderno de anotações, variedade de entorpecentes ou expressiva quantia. Também não houve qualquer investigação prévia, campana policial ou flagrante em ato de venda que corroborasse a tese acusatória.

A quantidade de droga apreendida, 21 gramas de maconha,
não é, por si só, elemento determinante para configurar o crime de tráfico
, especialmente quando desacompanhada de outros indícios concretos de mercancia. A própria Lei nº 11.343/06, em seu art. 28, § 2º, estabelece critérios para distinguir o uso pessoal do tráfico, dentre eles a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente decidido que
a simples posse de pequena ou média quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos indicativos de tráfico, não é suficiente para sustentar uma condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas
, devendo a conduta ser desclassificada para o art. 28

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Jeferson em face de acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O recorrente foi preso em flagrante ao sair de um apartamento, portando pequena quantidade de drogas. A defesa argumenta pela inexistência de provas robustas que comprovem a autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo em provas inequívocas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal (art . 28 da Lei 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, sendo os depoimentos dos policiais imprecisos e não corroborados por outros elementos de prova. 4. O depoimento do corréu indica que o recorrente não tinha envolvimento com a venda de drogas, mas estava no local para adquirir substância para consumo próprio. 5. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, e, na ausência de provas inequívocas, impõe-se a absolvição do recorrente. 6. Ainda que não fosse o caso de absolvição, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos indicativos de traficância autorizariam a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei 11 .343/2006.IV. Agravo Regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, a fim de absolver o ora agravante da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 1500351-95 .2021.8.26.0022), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no AREsp: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA POSSE DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A CERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pairam dúvidas, mesmo porque inconteste, que o apelante trazia consigo/transportava entorpecente (quase 600g de maconha), todavia, diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal). 2. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que, o fato do réu ter ficado preso por 24 horas, de rigor a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena mais severa. 3. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07007712720218070002 1739753, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/08/2023).

É importante ressaltar que
a existência de outros processos criminais em curso contra o réu não pode ser utilizada como fundamento para sua condenação no presente caso
, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

A responsabilidade penal deve ser apurada individualmente em cada processo, com base nas provas ali produzidas. Antecedentes em andamento não configuram maus antecedentes para fins de dosimetria da pena e, tampouco, podem suprir a ausência de provas da traficância no presente feito.

A acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que a droga apreendida com o réu se destinava à venda ou a qualquer outra forma de disseminação ilícita. A dúvida sobre a destinação da substância deve, portanto, ser resolvida em favor do acusado, com a manutenção da desclassificação operada na sentença.

A alegação do apelante em audiência de que os pacotes de entorpecentes teriam "aparecido na delegacia", embora possa levantar questionamentos sobre a cadeia de custódia, não afasta a constatação de que as provas produzidas pela acusação não demonstraram a finalidade de tráfico da droga encontrada.

Destarte, diante da
fragilidade probatória quanto à destinação mercantil da droga
, da
pequena quantidade apreendida
e da
ausência de outros elementos que evidenciassem o animus de traficar
, a manutenção da desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é medida que se impõe.

Ø

DO RECURSO DA DEFESA

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual conheço em parte.

1.

Do direito de recorrer em liberdade

O recorrente requereu o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

2.

Da reforma da pena base

A defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena, considerou as circunstâncias do crime desfavoráveis ao réu, tendo em vista que houve troca de tiros entre o acusado e a guarnição policial.

Conforme explicitado na sentença, o Juízo
a quo
acertadamente valorou negativamente as circunstâncias do crime, considerando que foi cometido de forma audaciosa,
com troca de tiros com a guarnição policial, gerando risco de vida aos transeuntes e aos agentes de segurança pública, sendo mais grave a ação.

Tal fundamentação encontra respaldo nos depoimentos testemunhais, que atestam a ocorrência dos disparos.

Nesse sentido, nossa jurisprudência tem se manifestado pela possibilidade de elevação da pena-base quando as circunstâncias do crime extrapolam a normalidade, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta. As circunstâncias concretas do delito, como a troca de tiros em via pública, expondo a risco a vida de diversas pessoas, evidenciam a necessidade de uma maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121 § 2º IV DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO QUE ESTÁ DE ACORDO COM UMA DAS TESES EXPOSTAS EM PLENÁRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNÂNIME. Apelante que matou a vítima efetuando disparos de arma de fogo contra a cabeça e o tórax. Crime cometido em razão de desavenças da vítima com o dono de um bar que servia como ponto de venda de drogas para o apelante e seus comparsas. Depoimento de duas testemunhas em plenário, irmãos da vítima, que comprovam a ocorrência do crime, em via pública, em frente à casa onde moravam. Uma das testemunhas, irmão mais velho, que viu o momento dos disparos e tentou prestar socorro à vítima, tendo dito que dois tiros atingiram a cabeça da vítima. Irmão mais novo da vítima que tinha 13 (treze) anos de idade ao tempo dos fatos e ouviu os disparos, tendo visto, logo em seguida, a vítima no chão, já morta, e o apelante se evadindo do local. Pleito da defesa, de cassação da sentença por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Decisão que prestigiou o conteúdo dos depoimentos colhidos na sessão plenária e dos laudos constantes dos autos. Qualificadora. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Vítima desarmada, atingida por disparos de arma de fogo pelo apelante, que estava acompanhado de comparsas. Reconhecimento da qualificadora que se afigura correto. Impugnação à formulação dos quesitos que não foi feita oportunamente, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 571 inciso VIII do Código de Processo Penal. Pena-base acrescida de 6 (seis) anos pela presença de 4 (quatro) vetores, a saber, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime. Majoração de 1 (um) ano e 6 (seis) meses pela presença de cada circunstância judicial. Culpabilidade. Acréscimo pelo cometimento do crime em via pública, com vulneração de transeuntes e moradores, durante o dia, que é adequado. Motivos. Homicídio praticado para infligir temor à comunidade, por ter a vítima discutido com dono de bar que funcionava como boca de fumo. Reprovabilidade dos motivos claramente demonstrada. Consequências do crime. Vítima que tinha um filho menor de idade, privado de seus cuidados e companhia, o que justifica o incremento da pena. Circunstâncias do crime. Fato de o crime ter sido praticado com vários disparos, que atingiram a vítima na cabeça e peito, além de ter sido presenciado pela mãe e irmãos da vítima, que efetivamente embasam o aumento da pena. Prática do crime em via pública que já foi considerada quando do aumento pela culpabilidade. Discreta redução da pena-base, de 6 (seis) meses. Regime fechado adequado, tanto pelo quantitativo de pena aplicada como pelas circunstâncias judiciais negativas. Início da execução da pena privativa de liberdade consentânea com o artigo 492 I `e¿ do Código de Processo Penal. Tema 1068 de repercussão geral, afetado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Provimento parcial do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0072294-82 .1999.8.19.0001 202305008538, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 04/04/2024, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2024).

Portanto,
a valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos
, não havendo que se falar em reforma da pena-base neste ponto.

3.

Da majorante do emprego de arma de fogo

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que a arma apreendida era um simulacro e não foi periciada. Alega que, sem a perícia, não haveria prova da potencialidade lesiva.

Tal argumento não merece prosperar. Conforme consta nos autos e foi ressaltado tanto na sentença quanto nas contrarrazões ministeriais,
houve veemente relato testemunhal, tanto em sede policial quanto em Juízo, de que o comparsa do réu, o qual empreendeu fuga, efetuou disparos com arma de fogo.

É entendimento
pacífico e consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
, como no presente caso, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego e a ocorrência de disparos.

Observemos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, inciso I, do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 2. No caso, verifica-se que a sua utilização ficou devidamente comprovada, pois o funcionário do estabelecimento esclareceu que o agravante lhe mostrou o cabo de uma arma de fogo para lhe render e pegou a arma do vigilante. 3. Para efeito de configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado, devendo ser avaliada com as circunstâncias do delito. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2126290 CE 2024/0056259-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

Ademais, no caso em tela, houve
comunhão de esforços e unidade de desígnios
entre o apelante e seu comparsa na prática do roubo majorado, sendo irrelevante quem portava a arma de fogo e efetuou os disparos para a configuração da majorante.

Destarte,
resta devidamente comprovado o emprego de arma de fogo
, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, em consonância com a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida a majorante aplicada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso interposto pela acusação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida que desclassificou a conduta do réu HELISON DA SILVA FAGUNDES para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas. Conheço em parte do recurso da defesa e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida, sem qualquer reparo na dosimetria da pena, nos termos do voto acima fundamentado.

É o meu
voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025